Tribunal: TJES
Processo: 0002943-92.2017.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002943-92.2017.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: J L C TEXTIL LTDA - EPP e outros (2)

RELATOR: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. CLAREZA E INTELIGIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE NOVO CÁLCULO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação de embargos à execução, na qual foi determinada a suspensão da execução para apresentação de novo demonstrativo de débito, com base no art. 28, § 2º, I, da Lei nº 10.931/2004, e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o demonstrativo de débito apresentado pelo exequente atende aos requisitos de clareza e detalhamento exigidos pelo art. 28, § 2º, da Lei nº 10.931/2004; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz do art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O demonstrativo de débito apresentado pelo banco discrimina de forma individualizada todas as parcelas da dívida, incluindo datas de vencimento, valores, encargos e demais parâmetros contratuais, atendendo aos requisitos legais de clareza e inteligibilidade exigidos pelo art. 28, § 2º, da Lei nº 10.931/2004.

Os encargos cobrados foram inferiores aos previstos contratualmente, sem inclusão de multa moratória ou honorários advocatícios, o que reforça a regularidade do cálculo apresentado e afasta qualquer alegação de excesso ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O demonstrativo de débito que discrimina as parcelas da dívida com base nas cláusulas contratuais, indicando valores, vencimentos e encargos, satisfaz a exigência de clareza e inteligibilidade do art. 28, § 2º, da Lei nº 10.931/2004.

A improcedência dos embargos à execução impõe a inversão do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao civel e, no merito, DOU-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANESTES S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre (evento nº 17396543), que, nos autos da ação de embargos à execução ajuizada em seu desfavor por
J L C TEXTIL LTDA.
acolheu os pedidos iniciais para determinar a suspensão da execução no intuito de que o embargado apresente, no prazo de 30 dias, novo cálculo detalhado da dívida, com a devida discriminação de todos os valores cobrados (principal, juros, correção monetária, multas etc.), nos exatos termos do inciso I do § 2º do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, condenando o banco embargado, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (evento nº 17396548), a parte recorrente sustenta, em síntese, que:
(i)
o demonstrativo de débito apresentado é
suficiente, completo e inteligível
, contemplando todas as informações necessárias exigidas pelo art. 28, § 2º, da Lei nº 10.931/2004, motivo pelo qual seria descabida a exigência de apresentação de nova planilha de cálculo;

(ii)
não se justifica a
condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais
, tendo em vista que o
BANESTES
logrou êxito na maior parte dos pontos controvertidos, sendo a determinação judicial restrita à mera complementação formal, razão pela qual incidiria a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC; e que
(iii)
ainda que se entenda devida alguma condenação em honorários, esta deve observar a
sucumbência recíproca ou proporcional
, consoante o grau de êxito de cada parte, sendo que os embargantes tiveram rejeitados quase todos os pedidos constantes da petição inicial dos embargos à execução.

Na hipótese dos autos, não obstante a conclusão alcançada em primeiro grau, verifica-se que a planilha de fls. 246/246-verso discrimina, de forma individualizada, cada uma das 24 (vinte e quatro) parcelas contratadas, indicando a data de vencimento, o valor da prestação e dos respectivos encargos, em conformidade com o pactuado na Cédula de Crédito Bancário cuja cópia se encontra às fls. 133/139, o que satisfaz a exigência legal de clareza e inteligibilidade.

Consta expressamente na Cédula de Crédito Bancário (fl. 133) a pactuação do pagamento da dívida em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais fixas de R$ 2.788,54, com incidência de juros remuneratórios de 2,30% ao mês (equivalente a 31,37% ao ano), e, em caso de inadimplemento, comissão de permanência de 8,99% ao mês (equivalente a 180,95% ao ano).

Acresça-se que o demonstrativo de débito apresentado aplicou comissão de permanência em patamar inferior ao contratualmente previsto (3,30% a.m., em vez de 8,99% a.m.), e não incluiu a multa moratória nem os honorários advocatícios contratuais de 10% (dez por cento), ainda que expressamente pactuados.

A interpretação sistemática dos documentos acostados aos autos, especialmente das cláusulas quarta e décima segunda da CCB, evidencia que os valores lançados refletem integralmente os parâmetros convencionados, não havendo falar em obscuridade, iliquidez ou necessidade de novo cálculo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os embargos à execução.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios conforme fixados em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.